Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DE CRIME PREPARADO E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO §4o DO ART. 33 DA LAD. NÃO CABIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Inexiste flagrante preparado se o réu não foi induzido à prática do crime por policiais. Ademais, o delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo. Quaisquer das condutas enumeradas no art. 33 da Lei 11.343/2006, isolada ou cumulativamente, configura o crime. Precedentes do STJ.
2. A revista pessoal dos suspeitos, apesar de decorrer de denúncia anônima, ocorreu somente após a verificação, pelos agentes de polícia, de atividade suspeita de traficância, através de campana policial. Posteriormente, os agentes abordaram os denunciados a partir da verificação de elementos concretos e objetivos no sentido de que eles estavam na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, sendo que os fatos foram posteriormente confirmados por outros meios de provas.
3. Se ausentes vícios que apontem ilegalidade das provas obtidas no procedimento de revista pessoal, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
4. Não há incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a vedação ao direito do apelante de recorrer em liberdade, quando os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva se mostram inalterados e em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.
5. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto.
6. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
7. Vigora o entendimento de que os dois vetores do art. 42 da Lei 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) devem ser analisados em conjunto, e não fracionados, para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
8. In casu, a natureza da droga foi utilizada tão somente para exasperar a pena-base dos recorrentes. Nessa linha, deve ser valorada em desfavor dos apelantes a natureza da droga, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas.
9. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
10. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do TJDFT e do STJ.
11. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (anos), a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.
12. Recursos conhecidos; preliminares rejeitadas e, no mérito, apelos não providos.